Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025895-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VENANCIO PAULO DA SILVA - CPF: 406.690.331-20 (APELADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE FATURA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – DEMONSTRAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA – DANO MORAL – MANTIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a cobrança em duplicidade da fatura mensal da operadora de telefonia, bem como os dissabores suportados pela parte, justo se faz a restituição do valor cobrado e a condenação do pagamento de indenização em dano moral.

A fixação do dano moral deve ser arbitrada em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e inexistindo qualquer inscrição do nome do consumidor junto aos cadastros demeritórios é de se fixar o valor indenizatório de forma razoável, razão pela qual juntos se faz a redução do valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA DO BRASIL S. A. – VIVO -
Id-165722167, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do
-
Id-165722166, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n. 1025895-22.2021.8.11.0003, ajuizada por
VENÂNCIO PAULO DA SILVA
,
julgou procedente o pedido de inicial, condenando a parte Requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos a partir do arbitramento e juros de mora

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento de restituição em dobro do valor de R$ 119,98.

Condenou também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Aduz a que o Apelante, que a sentença merece reforma, haja vista que o julgador monocrático foi induzido a erro quando da apreciação meritória.

Afirma que apesar do Recorrido alegar já teria adimplido a fatura com vencimento para 21/11/2020 na data de 23/11/2020, ao verificarmos o código de barras do suposto comprovante de pagamento colacionado no doc. n. 68641651 - pág. 1 dos autos, nota-se um flagrante divergência contida na quarta sequência do código de barras digitado e a fatura original encaminhada para pagamento.

Assim, a alegação de pagamento em duplicidade alegada pela parte Recorrida cai por terra quando colaciona o comprovante de pagamento realizado em 21/12/2020, posto que naquele documento (doc. n. 68641655 - Pág. 1) o número de código de barras diverge do que consta no comprovante acima, confirmando que 21/12/2020 O CÓDIGO FOI DIGITADO CORRETAMENTE E, somente em consequentemente, a ré confirmou o recebimento. Veja, ainda, que há identidade entre o código de barras do comprovante abaixo com aquele indicado na fatura do mês 11/2020.

Contudo, em que pese tenha a parte Recorrida juntado aos autos o suposto comprovante de pagamento da fatura reclamada, em análise ao seu código de barras, é fácil perceber que houve um erro no momento da realização do pagamento, visto que os números do código de barras registrados no comprovante de pagamento não correspondem aos números do código de barras da fatura original, culminando na ausência de identificação de valores recebidos pelo sistema da operadora, dando azo às cobranças e bloqueio dos seus serviços, tudo em conformidade com o disposto na Resolução n° 632/2014 da ANATEL.

Sendo assim, em verdade não houve pagamento em duplicidade, visto que a parte cometeu erro na digitação do código de barras do pagamento efetuado em 23/11/2020. Dessa maneira, a baixa da fatura de novembro/2022, no valor de R$ 59,99, ocorreu tão somente quando a parte autora/Recorrida efetuou o pagamento no dia 21/12/2020, com a digitação correta do código de barras.

Assevera que, diante do que foi exposto, nota-se que a empresa Recorrente apenas exerceu o seu regular direito ao cobrar pelo serviço efetivamente prestado e, ante ao não pagamento, realizar cobranças e bloqueá-lo, inexistindo antijuridicidade em sua conduta, o que obsta qualquer condenação seja de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, bem como a de inexistência da dívida ora discutida.

Resta nítido que tal pendência foi motivo determinante para a operadora realizar cobranças e até bloquear os serviços de suas linhas, haja vista que a parte possui esta pendência financeira em aberto nos sistemas da ré até a presente data, tudo em conformidade com o disposto na Resolução n° 632/2014 da ANATEL.

Por todo o exposto, é forçoso concluir que a referida falha quanto ao pagamento da fatura em atraso se deu em razão de erro da própria parte Recorrida que se equivocou e digitou incorretamente o número do código de barras, o que ensejou na sua cobrança e suspensão da linha, tendo em vista o nítido erro na digitação do código de barras, haja vista que a Recorrente não teve acesso à informação acerca da quitação da fatura.

Portanto não há falar em prática de ato ilício por parte da operadora, bem como em indenização pelo dano moral e repetição do indébito postulado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões constante do Id-165722171, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 23 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023